Tribunal: TJDFT
Processo: 0711571-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0711571-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COTY BRASIL COMERCIO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COTY BRASIL COMERCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra ato atribuído ao DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do DIFAL (ICMS) nos 04 (quatro) primeiros dias do ano de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 190/22, que autorizaria a cobrança do imposto a partir de 05/01/2022. Nas razões do recurso, a parte agravante esclarece que é pessoa jurídica de direito privado, e que, em razão de sua atividade, faz operações de venda a consumidores finais não contribuintes situados no território distrital. Explica que, por isso, a empresa estava sujeita ao recolhimento do DIFAL, porque, amparado em convênio e na Lei 5.546/2015, o Distrito Federal entendia ter base suficiente para instituir regras gerais e definir o fato gerador do DIFAL. Contudo, o STF entendeu que tal cobrança é inconstitucional, em razão da inexistência de lei complementar que definisse os contornos do tributo. Registra que, após a decisão do Supremo, o projeto de lei que viabilizaria a cobrança do tributo tramitou “a toque de caixa”, com o intuito de permitir a cobrança em 2022, contudo, a Lei Complementar n. 190/2022 somente foi publicada em 05/01/2022. Em apertada síntese, defende que o DIFAL somente poderá ser cobrado em 2023, pois o tributo está sujeito aos princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, premissas que estão sendo desrespeitadas pelo DISTRITO FEDERAL, que está cobrando o imposto em 2022. Tece comentários a respeito dos princípios que regem a matéria, das decisões do Supremo e também sobre a conduta do DISTRITO FEDERAL, que estaria cobrando imposto por “linhas tortas”, sem edição de nova lei, como têm feito os outros estados da federação. Registra, ainda, que é inconstitucional a cobrança do DIFAL sobre uma base de cálculo “dupla”, sem amparo na Constituição, e “majorada”, por não refletir a capacidade contributiva do contribuinte. Por fim, entendendo que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a exigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL, durante o ano-calendário 2022, e impedir que a autoridade coatora retenha mercadorias ou imponha penalidade em razão do não recolhimento do imposto. Subsidiariamente, requer o afastamento da cobrança considerando a base dupla de arrecadação, “sendo a Ilma. Autoridade Coatora obrigada a exigir o imposto em uma base simples de acordo com a LC n. 190/2022 e com os princípios da capacidade contributiva e com os artigos 145, §1o, 152, 155, §2o, inciso VII, todos da Constituição da República”, e, ainda, subsidiariamente, a observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal sobre a base dupla, por configurar majoração de tributo, para suspendê-la e de modo que ela incida apenas em 2023”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a antecipação da tutela, para reformar a decisão agravada. Comprovante de pagamento do preparo em id 34406345. É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão travada nestes autos tem sido debatida nesta Corte de Justiça, havendo posições diametralmente opostas, sobre a necessidade ou não de observância aos princípios da anterioridade ordinária e da anterioridade nonagesimal, com base constitucional, no que diz respeito à LC n. 190/2022. O ponto a ser enfrentado neste recurso é se a referida lei, que autorizou a cobrança do DIFAL, efetivamente criou tributo, aumentou tributo ou revogou benefícios fiscais, hipóteses em que os princípios supracitados devem ser aplicados, nos termos do que determina o art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c” da Constituição Federal. A norma foi editada após decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem a edição de lei complementar, e há ações diretas de inconstitucionalidades (n. 7066 e 7070) ajuizadas naquela Corte exatamente para discutir o marco inicial da cobrança do tributo, mas ainda sem qualquer manifestação do Ministro Relator sobre o tema. Portanto, neste exame inicial da matéria, tendo em vista que não havia lei complementar anterior que autorizasse a cobrança do DIFAL, que somente pode ser exigido no ano de 2021 em razão da modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, entendo que devem ser adotados os princípios da anterioridade anual e nonagesimal no que diz respeito à aplicação da LC 190/2022. Assim sendo, neste juízo de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a medida, razão pela qual DEFIRO, em parte, a liminar pleiteada, para, antecipando os efeitos da tutela recursal, suspender a exigibilidade do DIFAL pela autoridade coatora, em face da empresa impetrante, até julgamento de mérito do presente recurso, quando o Colegiado se manifestará sobre o tema, mantendo ou não a suspensão da cobrança. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator